Tribunal: TJSP
Processo: 1133915-22.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Oposição ao julgamento virtual. Não acolhimento, diante do resultado do julgamento. Ausência de prejuízo. Golpe do falso leilão. Sentença de improcedência. Acerto. Autora que, acreditando participar de leilão eletrônico idôneo, realizou transferência bancária visando aquisição de veículo. Pretensão de responsabilização Banco réu, sob argumento

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Oposição ao julgamento virtual. Não acolhimento, diante do resultado do julgamento. Ausência de prejuízo. Golpe do falso leilão. Sentença de improcedência. Acerto. Autora que, acreditando participar de leilão eletrônico idôneo, realizou transferência bancária visando aquisição de veículo. Pretensão de responsabilização Banco réu, sob argumento de que a instituição financeira teria permitido a abertura e a manutenção da conta bancária utilizada pelos estelionatários para a prática da fraude. Descabimento. Fato exclusivo do consumidor (vítima) e de terceiro (estelionatário). Art. 14, § 3o, II, do CDC. Autor quem encontrou, por conta própria, via internet, o sítio eletrônico. Em seguida, realizou as tratativas e, por fim, a operação bancária. Imprudência e negligência do autor que não pode ser imputado ao réu, que não contribuiu para a fraude perpetrada. Propósito de utilização fraudulenta da conta que não contamina a boa-fé objetiva quando da contratação. Reserva mental ilícita do correntista sem conhecimento da instituição financeira. Inexistência de falha de segurança. Ausência de nexo de causalidade. Responsabilização incabível. Inaplicabilidade da Súmula 479 do C. STJ. Precedentes. Sentença mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Tema 1059 do C. STJ). RECURSO NÃO PROVIDO.